Tribunal: STF
Processo: AI 180010
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-05-14
Data de publicação: 1996-05-14

Ementa:
EMENTA: TRABALHISTA. ACÓRDÃO QUE CONCLUIU PELA
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO
TRABALHISTA (EMBARGOS). PRETENSA AFRONTA AOS ARTS. 5º, II E
XXXVI E 7º, VI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
 Questão circunscrita à interpretação de normas
processuais, infraconstitucionais, disciplinadoras dos
pressupostos recursais na esfera da Justiça do Trabalho, não
ensejando apreciação pelo STF, em recurso extraordinário.
 Ausência, por outro lado, no instrumento, da
procuração outorgada ao advogado do agravado, peça que na
forma do art. 544, § 1º possui caráter obrigatório, a fazer
incidir a Súmula 288 do STF.
 Questão relativa ao reajuste salarial com base na
URP/89 que, de resto, já se encontra consolidada no STF no
sentido da inexistência de direito adquirido.
 Agravo regimental improvido.